Tribunal: TJSP
Processo: 2057189-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Pretendida concessão da progressão ao regime aberto ou do livramento condicional. Deferimento do livramento condicional ao paciente pelo Juízo das Execuções. Superveniência de petição da defesa técnica pleiteando a desistência do writ. Homologação. Determinação de remessa dos autos ao arquivo.